Tribunal: TJMT
Processo: 0019595-06.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019595-06.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTANAEL EGUES RODRIGUES - CPF: 797.688.221-04 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), MENIRTO DOMINGOS DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – TESTEMUNHO POLICIAL NO SENTIDO DE QUE O RÉU FORA FLAGRADO CONDUZINDO VEÍCULO AUTOMOTOR EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, QUE SE CONFIRMOU POR MEIO DE EXAME CLÍNICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas por meio do exame clínico de ebriedade a que se submetera o agente, o qual é corroborado ainda pelo depoimento firme e coerente do policial militar que realizou a prisão em flagrante, no sentido de que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, disso não destoando o próprio apelante em seu interrogatório judicial, quando admitiu a ingestão de 3 (três) latas de cerveja antes de dirigir.

Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTANAEL EGUES RODRIGUES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ESTANAEL EGUES RODRIGUES
contra a r. sentença de ID 19252974, proferida pelo d. Juízo da 4a Vara

Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.o 19595-06.2017.811.0002 – Código: 511113, julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia
,
absolvendo
o ora apelante da prática dos crimes previstos no art. 291, §1o, inc. I, c/c art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1o, inc. III, c/c art. 305, todos da Lei n.o 9.503/97, por insuficiência de provas, e
condenando-o
como incurso
tão-somente no
art. 306, §1o, inc. II, do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena
de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 01 (um) ano, sem prejuízo do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 23885455, sustenta a i. Defesa que o
conjunto probatório é insuficiente
para comprovar a ocorrência do ilícito, máxime porque o réu alegou ter ingerido apenas 03 (três) latas de cerveja horas antes e quando
“foi abordado ele não estava conduzindo o veículo e que o mesmo se encontrava parado, inclusive com o motor desligado, em razão de problemas mecânicos, enquanto o Apelante estava para o lado de fora do carro”
(
sic –
p. 3), razão pela qual requer a
absolvição
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, à conta da incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 26744461, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos, e pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID 29361976, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que
ESTANAEL EGUES RODRIGUES
foi denunciado e, após regular instrução criminal,
condenado

como incurso no delito de
embriaguez ao volante
,

porque, no dia 03/09/2017, por volta das 03h15min, na Avenida Júlio Campos, bairro Jardim Glória I, município de Várzea Grande/MT, conduziu o veículo automotor Fiat Siena, cor vermelha, placa JZD-5328, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica.

Inconformado com o r. pronunciamento jurisdicional monocrático, o apelante pretende a absolvição por insuficiência de provas acerca da condução do veículo automotor; entretanto, o pedido absolutório
não merece prosperar.

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas
alterações legislativas
a partir do ano de
2008
, que
implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal
, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.o 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
” e o delito passou a ser de
perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.
2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.o 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Para tanto, o legislador incluiu o
§1.o
no art. 306 da Lei n.o 9.503/97, segundo o qual o estado de embriaguez poderá ser

constatado pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar (
inciso I
),
bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN (
inciso II
).

Ademais, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), o
§2.o
do referido dispositivo legal [com redação dada pela Lei n.o 12.971/2014], que possui natureza processual e auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, estabelece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou exame toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em Direito admitidos
, observado, em todo o caso, o direito à contraprova.

Diante deste cenário, o
CONTRAN
editou a
Resolução n.o 432/2013
, que “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”, e
através da qual estipulou que o teste do etilômetro (“bafômetro”) deve ser priorizado na constatação da embriaguez do condutor, a despeito de tal condição ser passível de aferição também por outros sinais de alteração na capacidade psicomotora, e padronizou o termo de infração

arrolando

como sinais de embriaguez a
sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, desordem nas vestes, dificuldade de equilíbrio e falas desconexas
, os quais
só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação do estado de embriaguez, a presença de um só sinal (art. 5o, §§1o e 2o c/c anexo II, da Resolução aludida).

Destarte, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro, dos testes de sangue e outros laudos clínicos elaborados por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem aspectos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a
materialidade
e a

autoria delitivas

encontram-se devidamente comprovadas a partir do auto de prisão em flagrante delito (ID 19248000), boletim de ocorrência (ID 19248009), termo de caracterização da alteração da capacidade psicomotora (ID 19248010), exame de embriaguez (ID 19248011), e sobretudo, pelos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal.

A despeito da alardeada ausência de prova da condução do veículo automotor, percebe-se que a tese defensiva não se sustenta, pois, em juízo,
o apelante
ESTANAEL EGUES RODRIGUES
confessou a ingestão de bebida alcoólica, seguida pela condução de veículo automotor,
e, na fase extrajudicial, foi
expresso ao afirmar que:
“estava em um aniversário e por lá ingeriu bebida alcoólica. Que pegou seu veículo Siena de cor vermelha, em retorno para casa, próximo ao colégio Nadir de Oliveira foi abordado pela polícia militar”
(ID 19248006).

Ademais,
o depoimento judicial do policial militar
DANIEL BEZERRA ALCÂNTARA

é firme e coerente em imputar ao apelante a prática do delito em questão, na medida em que ratifica as declarações extrajudiciais
(ID
7
20519498
), afirmando que
o acusado conduzia veículo automotor em visível estado de embriaguez, e havia se envolvido em um acidente de trânsito.

Em seu depoimento sob o crivo do contraditório, prossegue o agente público narrando que, no dia fatídico, a guarnição foi acionada via rádio para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, em que o condutor do veículo causador do sinistro teria foragido do local. Por estar próximo do endereço apontado, saiu em diligência para localizar o acusado e, a aproximadamente 5 km de distância do local do acidente, realizou a abordagem de um veículo com as mesmas características repassadas como sendo a do automóvel causador do acidente, o qual tinha como condutor o ora apelante, que
apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos vermelhos e fala alterada
, em razão do que foi encaminhado para a Delegacia.

Corroborando tal elemento de convicção,
o
Exame de Embriaguez
acostado no ID 19248011, aponta que o perito oficial médico legista concluiu que
“o periciando apresentou, no momento do exame, evidências de embriaguez incompleta”, de natureza alcoólica
e ostentava claros sintomas de ebriedade, tais como
sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, dispersão, dificuldade no equilíbrio
e distorções na fala
, além de ter
admitido a ingestão de bebida alcoólica
e ter se negado a realizar o teste do bafômetro.

Diante deste cenário, impõe alinhavar
ser pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, muito menos quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso destes autos, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais [
ex

vi
STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017].

Nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, tenho que o relato testemunhal acima exposto, confirmado que está por prova documental e pelo teor do interrogatório judicial do réu, revela-se suficiente para confirmar a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante, estando fadado ao insucesso o pleito absolutório.

Em tempo, vale memorar que em se tratando de fato ocorrido no ano de 2013, ou seja, após o advento da Lei n.o 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
, sendo dispensável a comprovação
da lesão efetiva ao bem jurídico tutelado ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ESTANAEL EGUES RODRIGUES
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.o 19595-06.2017.811.0002 – Código: 511113.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020